Tribunal: TJPA
Processo: 0025216-98.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025216-98.2016.8.14.0401

APELANTE: ELINALDO SOUSA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, o acusado admite o fato de ter atingindo o veículo dos ofendidos, ao realizar manobra para convergir a direita; e ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor. Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir seu automóvel sem que tenha observado o veículos a sua volta, atingindo as vítimas, que estavam no mesmo sentido que o seu, conforme claramente se extrai da prova pericial.

2. No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo e realizava a manobra. Deveria o acusado, ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos catorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELINALDO SOUSA BARROS
, em face da r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 10º Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante

pelos crimes previstos nos arts. 302, §1º, inc. I e III, e 303, parágrafo único c/c §1º, incs. I e III, do art. 302, do CTB; respectivamente às penas de: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de detenção, à ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de suspensão do direito de dirigir. Em conformidade com o art. 44, inc. I e §2º, 2ª parte, do CP, aplicou-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Relata a peça acusatória, ao ID n. 6185601, que no dia 17.03.2016, por volta das 07:30 horas, as vítimas Haisa Caroline Sarmento de Araújo e Victor Liberato Sarmento de Araújo, irmãos, dirigiam-se ao trabalho pela Rodovia Augusto Montenegro, sentido lcoaraci/Entroncamento, na motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2009/2010, cor azul e placa NSQ-6608 conduzida por Victor. Na ocasião, as proximidades do Bosque Felizcidade, Bairro da Marambaia, nesta cidade, a motocicleta em que estavam as vítimas, colidiu com caminhão basculante Mercedes Benz, ano 1987, cor azul e placa CDF-5944, dirigido pelo denunciado Elinaldo, fato que levou Haisa o óbito e causou lesões corporais graves em Victor.

Apurou-se que, no momento da colisão, o acusado fez uma manobra brusca à direita, para sair da pista de rolamento e adentrar no acostamento, com o fim de deixar material de construção no local, pois estava a serviço da empresa Servic Construtora Ltda. no transporte de materiais para obra do BRT. Ocorre que, na execução dessa manobra de trânsito, o acusado não adotou os cuidados necessários, considerando, inclusive, o fluxo de veículos no local, de modo que agiu de forma negligente e até com provável imperícia, pois nem mesmo possuía carteira de habilitação para conduzir veículos grandes, como caminhões, acabando por atingir a moto em que estavam as vítimas, as quais nada puderam fazer para evitar a colisão.

Após a colisão, a vítima Haisa foi atingida e atropelada pelas rodas traseiras do caminhão, conduzido pelo acusado, ao passo que o irmão dela, de nome Victor, que conduzia a moto, ficou com ferimentos graves no braço esquerdo e precisou ser submetido a 3 cirurgias, depois de ser socorrido e levado ao hospital.

Ressalta-se, ainda, que o acusado não prestou socorro às vítimas, logo após a colisão, pois ele deixou o caminhão ligado e se evadiu imediatamente do local, permanecendo com paradeiro desconhecido por vários dias.

Recebida a denúncia em 24.08.2017.

Em
razões recursais
, ID n. 6185625, pugna a defesa pela reforma da sentença para absolver o réu, alegando que os elementos de provas colacionados nos autos não são aptos para consolidação de um édito condenatório.

Em
contrarrazões,
ID n. 6185626, o digno representante do
Parquet
de 1º Grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO TOTAL
do recurso de apelação, mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta Instância Superior, a Doutora Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção - art. 610 do CPPB).

Incluído em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pleito absolutório:

Sustenta a defesa ter sido o édito condenatório consubstanciado em um conjunto probatório frágil, somente a palavra da vítima, insuficiente para atribuir a autoria delitiva ao apelante, uma vez que não restou provada na fase judicial a culpa do réu pelo ocorrido, pois não agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Desse modo, ante à ausência de violação do dever objetivo de cuidado, pugna pela absolvição do réu, com a consequente reforma da sentença condenatória.
Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:
A materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 07 e 2); da Certidão de Óbito, no tocante à vítima Haisa Caroline Sarmento de Araujo (fls. 15); Laudo Médico, no tocante a vítima Victor Liberato Sarmento de Araujo (fl. 19); do Laudo de Perícia de Local de Crime com cadáver (fls. 55/65); e pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal realizado na vítima Haisa Caroline (fls. 53/54), que assim atesta:

- Diante das circunstâncias, conclui-se que a vítima veio a óbito devido a anemia aguda, devido hemorragia interna e externa, devido a politraumatismo.

O laudo pericial em sua fl. 63, assim está escrito: “
Acidente de trânsito com mudança de direção: manobra em desacordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Veículo saindo de uma pista e adentrando para o acostamento em manobra de mudança de direção. Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidentes foi à manobra de mudança de direção (à direita) do veículo tipo Caminhão Basculante para estacionar o veículo na obra do BRT, levada a efeito por seu condutor, em momento que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, o que resultou na colisão e no atropelamento do motociclista (que foi levado ao hospital) e da passageira, vítima fatal, que ali se encontravam, nas circunstâncias analisadas ou a entrada inopinada do motociclista pela direita do caminhão, não sendo possível a percepção e nem reação do condutor do caminhão. Diante do exposto, os Peritos concluem que a vítima, HAISA CAROLINE SARMENTO DE ARAÚJO, 28 anos de idade, teve morte de natureza violenta, provocada por Acidente de Trânsito
.

A autoria do crime também resta provada aos autos de forma induvidosa, traslado os interrogatórios transcritos na sentença (fls. 249/251):

“No decorrer da instrução processual na coleta da prova oral, iniciando com a inquirição da vítima/sobrevivente
Victor Liberato Sarmento de Araújo
, seu depoimento foi bastante esclarecedor, oportunidade em que: afirmou os fatos descritos na peça acusatória, esclarecendo que, o depoente e sua irmã, trabalhavam na mesma empresa, naquele dia trafegavam pela Augusto Montenegro, com velocidade baixa, a caminho do trabalho, quando percebeu um caminhão manobrando na sua direção, passou a buzinar insistentemente, tentou desviar, quando viu sua irmã caindo da garupa da moto, tentou segurá-la e teve seu braço sendo arrastado no asfalto;
que percebeu o caminhão a sua frente, surpreendido pela manobra muito rápida, pois não houve sinal de alerta nem outro indicativo, o caminhão só dobrou em sua direção e bateu,
vindo na pista normal; que permaneceu muito tempo no local e lembra que o caminhão passou ao seu lado e virou para sua direita, quando foi atingido pela parte traseira do caminhão, do meio para trás que tentou segurar e puxar sua irmã para não cair para baixo das rodas do caminhão, quando seu braço foi arrastado por uns três metros; que não era habilitado; que depois do acidente o acusado correu e outras pessoas se aproximaram para ajudar; que sua irmã morreu no local; que não teve condições de acionar polícia, nem perícia e nem o socorro; que o denunciado foi embora do local, seus advogados estão cuidando da parte cível; que sua irmã não tinha filhos e fazia faculdade, tinha 26 anos de idade; que o depoente trabalhava junto com sua irmã na mesma empresa, ela na parte da cobrança e ele como operador de telemarketing; que teve perda de massa óssea, fez algumas cirurgias e apresenta debilidade permanente e por isso, está impossibilitado de trabalhar; que recebe benefício do INSS; que não dirige carros; que seu braço, atingido possui movimentação limitada que
não sabe dizer o motivo do acusado ter ido para o acostamento, já que não tinha impedimento para prosseguir na pista em que estava
; que não tinha como parar para evitar ser atingido, pois ficou imprensado entre o tapume e o caminhão, com outros veículos atrás de si; que ficou lúcido e lembra de tudo que aconteceu; que viu apenas o acusado correr, deixando o carro no local sem nenhuma ameaça a sua integridade física, já que as pessoas que se aproximaram se preocuparam em lhe socorrer; que não lembra se sua irmã foi atropelada pelas rodas traseira do caminhão, pois as pessoas ficaram à sua frente, para que não visse seu estado e porque estava perdendo muito sangue; que não tinha habilitação, mas estava usando capacete, assim como sua irmã; que foram socorridos pelos bombeiros que não sabe se houve perícia no local; que o acusado não prestou socorro na hora nem qualquer ajuda até o presente momento.

Depoimento da testemunha ALMIR NAZARENO OLIVEIRA DE ARAÚJO, prestado perante este juízo, oportunidade em que: relatou ser tio das vítimas e que chegou no local após o acidente, tendo recebido uma ligação da namorada de Victor dez minutos depois do acidente, que seu sobrinho Victor já tinha sido socorrido e o corpo da sua sobrinha ainda estava no local, onde ficou sabendo que ela faleceu na hora, soube também que o caminhão tinha feito uma conversão para entrar no retorno quando atingiu a moto que já trafegava ao seu lado, bem como soube que o motorista desceu do caminhão e saiu correndo; que sua sobrinha foi removida cerca de uma hora depois; que não viu o motorista no local; que o proprietário do caminhão chegou ao local; que não houve qualquer forma de ajuda para as vítimas, nem pelo acusado, nem pelo proprietário do caminhão.

Depoimento da testemunha ALUÍSIO DA SILVA MACHADO, prestado perante este juízo, oportunidade em que: relatou ser o proprietário do caminhão, que naquele dia estava próximo do local, quando o acusado chegou correndo, desesperado, dizendo que tinha matado uma moça, e teve que sair do local por se sentir ameaçado por motoqueiros que ali chegaram; que foi imediatamente para o local e viu uma viatura da Policia Militar, uma moça estirada no chão e um rapaz com o braço esfacelado; que foi orientado por um policial a não se identificar como dono do caminhão, pois ele não teria como garantir a sua segurança que não sabe para onde o acusado foi depois de lhe informar o que tinha acontecido, que ficou ali até que tudo foi desenrolado; que o acusado era habilitado ao ser contratado; que depois ficou sabendo que havia necessidade de uma categoria a mais para dirigir caminhão truck; que exige carteira da categoria C, fato que não era de seu conhecimento; que o acusado já trabalhava consigo de braçal, depois tirou a carteira, e como já tinha noção de caminhão passou a dirigir em algumas obras; que o contrato foi assinado com a Prefeitura, como se fosse motorista, mas como não teria tempo colocou o denunciado; que a sua carteira é categoria “C”, mas a antiga, daí não saber dessa exigência para conduzir caminhão que não se preocupou em saber se a habilitação estava em dia; que não teve contato com a vítima sobrevivente apenas na hora do acidente; que havia uma certa revolta no local por parte dos motoqueiros, que reclamavam das constantes mortes no local, sem que ninguém fizesse nada.

Interrogatório do Réu ELINALDO SOUSA BARROS, prestado perante este juízo, oportunidade em que, relatou que naquele dia estava trabalhando na Obra do BRT para uma empresa, há duas semanas, para dirigir um caminhão truck, serviço e que já atuava há quatro anos, sendo habilitado na categoria AB e
não tinha habilitação para dirigir caminhão
; que seu patrão o ajudou a tirar a habilitação, pois já trabalhava com ele em serviço braçal; que depois passou a dirigir trucado, sem saber que precisava de habilitação específica; que já dirigia esse caminhão há um ano; que no dia dos fatos vinha por uma pista somente usada pelo caminhão;
que estava retirando material da obra do BRT; que o acidente foi em frente a “Boi de Ouro”; que saiu devagar, deu sinal de alerta e só escutou a batida da moto no caminhão
; que não ouviu buzina, nem as vítimas; que não tinha carro em sua frente; que foi a moto que bateu do lado do caminhão; que depois do acidente desceu do carro e ficou observando de longe, porém, com a chegada de populares, ficou nervoso e foi procurar o dono da caçamba; que não estava sob efeito de álcool; que estava fazendo o seu primeiro carregamento; que não estava em alta velocidade; que a moto bateu de lado direito do caminhão; que a vítima não obedeceu o sinaleiro da obra; que não manteve contato com a vítima depois do fato, pois não conhece; que depois que desceu viu as vítimas; que a vítima Victor não foi arrastado; que não prestou socorro, pois ao sair mandou um rapaz ligar para pedir socorro; que hoje possui habilitação categoria C, antes era AB, e não sabia nem foi orientado por seu patrão que não poderia dirigir caminhão com a categoria que tinha; que ficou nervoso com a presença de Populares no local e resolveu sair para avisar o patrão.” - Grifei

Como cediço, o crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento,
o acusado admite o fato de ter estar dirigindo o veículo no momento do acidente, que estava realizando uma manobra, deu sinal de alerta e saiu devagar; e ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor categoria C.
O depoimento de Victor Liberato Sarmento de Araújo, no entanto, é incisivo ao relatar a manobra empreendida pelo réu na condução do veículo.

Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao realizar a manobra naquele local, atingindo as vítimas, que estavam no mesmo sentido que o seu, conforme claramente se extrai da prova pericial à fl. 63 dos autos.

No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo ao realizar a manobra em via pública altamente movimentada. Deveria o acusado, ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que as vítimas, com seu comportamento, tenham contribuído para o acidente fatal, tampouco, que tenham dado causa, exclusivamente ao sinistro.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Pena
l
não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.

Diante do contexto, restou comprovado o fato típico, diante do que dispõe o do art. 302, § 1º, I e III, (vítima/Haisa Caroline Sarmento de Araújo) e art. 303, § 1º, e art. 302, § único, c/c § 1º, I e III, do CTB (vítima/Victor Liberato Sarmento de Araújo), em concurso formal (CP, art. 70).

Foi o que ocorreu no presente caso, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam, conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a morte da vítima Haisa e a lesão da vítima Victor.

Logo, a tese de absolvição não deve ser acatada, pois não se encontra amparada por qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade, uma vez que lhe era exigida uma conduta diversa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 303, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO –REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PLEITO DESPROVIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PREJUDICADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – TOTAL IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Absolvição: A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado; 2.
Omissis
; 3.
Omissis
; 4.
Omissis
; 5.
Omissis
; 6.
Omissis
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(8114786, 8114786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-15)

APELAÇÃO PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA.
PALAVRAS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, O QUAL DEVERIA TER TOMADO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AGIR COM PRUDÊNCIA NO MOMENTO DO EVENTO, REALIZANDO MANOBRAS COM O FIM DE EVITAR O ACIDENTE.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6695862, 6695862, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-13)

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022